Tribunal: TJPA
Processo: 0003279-48.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003279-48.2019.8.14.0006

APELANTE: MARCOS ANDRE SANTOS DA ROCHA, IAN LOUZEIRO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V DO CPB. 1 – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE DOS RECORRENTES PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO AVALIADAS NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DOS APELANTES. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº.: 23 DO TJEPA. 2 – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE PENAL. IMPROVIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. RETIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO PARA ADEQUÁ-LA PROPORCIONALMENTE Á REPRIMENDA CORPÓREA, ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. 3 – REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. IMPROVIMENTO. CAUSAS MAJORANTES DEDIVAEMENTE RECONHECIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. 4 – PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DAS ALUDIDAS MAJORANTES. IMPROVIMENTO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO FIXADOS NAS RESPECTIVAS FRAÇÕES MÍNIMAS DE 1/3 E 2/3. 5 - MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA DEFINITIVA PARA 31 (TRINTA E UM) DIAS MULTA. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. 6 – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, PORÉM, RETIFICADA DE OFÍCIO A PENA PECUNIÁRIA FIXADA NA SENTENÇA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por
MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS ROCHA
e
IAN LOUZEIRO MONTEIRO
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca Ananindeua/Pa (
fls. 371/386 – ID 9112141
) que os condenou à pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 774 (setecentos e setenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c art. 70 todos do CPB.

Em seu apelo (
fls
.
444/450 – ID 9112145
), o recorrente IAN LOUZEIRO MONTEIRO demandou pela fixação da pena base no mínimo legal, pugnando na segunda etapa da dosimetria, pela redução da pena base abaixo do mínimo pelo reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade penal, pleiteado por fim, pelo afastamento das majorantes do concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo.

Ao seu turno, em suas razões (
fls. 454/459 – ID 9112145
) o apelante MARCOS ANDRÉ SANTOS DA ROCHA pugnou tão somente pela revisão da fração de aumento na terceira fase da dosimetria, aduzindo para tanto que os argumentos utilizados pelo juízo para valorar as qualificadoras do crime de roubo são inidôneos.

Intimado para contrarrazoar os apelos, o representante do
dominus litis
quedou-se inerte (
fl. 470 – ID 9112146
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 479/485 – ID 9492860
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, na data de 05/04/2019, os denunciados se deslocaram até o estabelecimento LÍder Mercantil do Brasil, localizado na Rua São Judas Tadeu, n° 2-A, Bairro Águas Lindas, neste Município, a fim de praticar assalto, encontrando-se todos na posse de armas de fogo.

No local, os acusados se dirigiram até a guarita da fábrica, onde YAN sacou a arma que portava e anunciou o assalto ao porteiro do local, Francisco Nazareno, subtraindo do local 05 (cinco) aparelhos celulares, sendo 01 do porteiro, 01 da empresa e 03 pertencentes a funcionários do estabelecimento.

YAN manteve a vítima sob sua guarda e sob a mira constante de sua arma, enquanto ANDERSON e MARCOS se deslocaram até as dependências do estabelecimento, visando a rendição de mais vítimas.

Funcionários que estavam no local notaram a ação criminosa em andamento e procuraram abrigo nos banheiros da empresa, contudo, restaram descobertos pelos acusados, tendo MARCOS se dirigido para um banheiro e ANDERSON para outro, promovendo momentos de terror com graves ameaças e agressividade, ocasião em que MARCOS apontou a arma que portava para a cabeça da vítima Elson Tavares e a ameaçou de morte.

ANDERSON, por sua vez, tomou o funcionário Edinaldo da Silva como refém e o conduziu até a sala em que se encontrava um dos cofres do local, engatilhou a arma que portava em direção à cabeça da vítima e ordenou abrisse o referido cofre, sendo informado pela vítima que esta era apenas motorista e não tinha acesso a tal informação, pelo que o criminoso passou a também ameaçá-lo de morte.

A Polícia Militar foi acionada e se deslocou até a empresa, ocasião em que ANDERSON e MARCOS se evadiram pelo muro do estabelecimento na posse de um malote contendo R$ 1.259,00, sendo R$ 859,00 em cédulas e R$ 400,00 em moeda, além de um celular tomado de uma funcionária que também havia se escondido.

Com a chegada da Polícia, YAN fez o porteiro de refém e deixou a guarita em direção ao local em que seus comparsas estavam, somente o liberando após alguns momentos, quando percebeu que os demais criminosos já haviam empreendido fuga, pelo que também se evadiu, levando em sua posse os 05 aparelhos celulares.

Durante a fuga, os meliantes conseguiram se desfazer de uma das armas e de 03 aparelhos celulares.

A Polícia Militar empreendeu diligências aos arredores do estabelecimento e logrou êxito em deter os três assaltantes, recuperando em sua posse 03 aparelhos celulares e a quantia em dinheiro, além de duas das armas utilizadas no assalto.

Diante dos fatos, os réus foram denunciados e sentenciados pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma de (Art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, c/c art. 70, todos do CPB).

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

De plano, atesto que a insurgência recursal dos apelantes não merece acolhimento. Explico.

Reavaliando a dosimetria fixada na sentença em observância aos vetores descritos no art. 59 do CPB, verifica-se que a
culpabilidade dos réus
se mostra extremamente desfavorável, tendo os acusados agido com audácia, destemor e premeditação ao adentrar no estabelecimento comercial cheio de funcionários em dia de pagamento, tendo subtraído os pertences das vítimas; de outra banda,
as circunstâncias do crime
também se revelam desfavoráveis por ter sido o ilícito cometido enquanto as vítimas se encontravam trabalhando, tendo os acusados empregado extrema violência da ação delitiva, chegando inclusive a render alguns funcionários da empresa, os quais foram ameaçados de morte com a arma de fogo apontadas para suas cabeças.

Tais elementos, por si sós, justificam a fixação da pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo, nos termos do que autoriza a Sumula nº. 23 do TJE/Pa, devendo ser mantida a reprimenda inicial no mesmo patamar fixado na origem, isto é,
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 98 (noventa e oito) dias multa, para ambos os réus
.

Na segunda etapa, não havendo elementos agravantes, deve ser mantido o reconhecimento das atenuantes da confissão (art. 65, inciso III, alínea d) do CPB) e da menoridade penal (art. 65, inciso I do CPB), para ambos os réus, devendo ser mantida a pena intermediária no patamar mínimo de
04 (quatro) anos de reclusão
.

Ressalta-se por oportuno, que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode induzir a redução da pena base abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal, nos termos do que orienta a Súmula nº. 231 do STJ, cuja redação é a seguinte: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."

Imperioso destacar, que a fixação da pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a pena corpórea fixada, motivo pelo qual, a reprimenda pecuniária intermediária também deve ser reduzida ao mínimo legal, o que faço de ofício, retificando-a para 10 (dez) dias-multa.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, deve ser mantida a incidência das causas de aumento pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo elementos estes amplamente reconhecidos no curso da instrução pelos depoimentos das vítimas e do policial militar ouvidos em juízo, cuja transcrição foi realizada na sentença ora impugnada, razão pela qual, o pleito de afastamento das majorantes é de todo insubsistente.

Demais disso, também se mostra inócuo o pleito de redução das frações de aumento utilizadas pelo juízo de origem, tendo o magistrado sentenciante utilizado a fração mínima de 1/3 (um terço) para o concurso de agentes e 2/3 (dois terços) pelo uso de arma de fogo, restando a reprimenda dos acusados quantificada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Todavia, considerando que houve equívoco praticado na dosimetria estipulada na sentença, e que tal erro matemático beneficia os acusados, em observância ao princípio da vedação a
reformatio in pejus
, deve ser mantido o cálculo fixado no julgado recorrido, o qual estabeleceu a pena em
08 (oito) anos de reclusão e mais 21 (vinte e um) dias-multa
.

Em sequência, havendo concurso formal de crimes (art. 70 do CPB), deve ser mantida a fração de aumento em seu patamar máximo de 1/2 (metade) considerando para tanto que foi atingido o patrimônio de 06 (seis) vítimas distintas no mesmo contexto fático. Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE.
CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO
. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos.

4. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2.

Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020).

(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.792.317/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

Assim sendo, a pena definitiva de ambos os réus resta quantificada em
12 (doze) anos de reclusão e mais 31 (trinta e um) dias-multa
.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, fixando a pena pecuniária na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[2]
, do mesmo
códex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO
porém,
DE OFÍCIO
, retifico a pena pecuniária para o
quantum
definitivo de 31 (trinta e um) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de novembro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[2]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 10/01/2023